Tribunal: TJPA
Processo: 0819370-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7672 - União Homoafetiva
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819370-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANILO SILVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CHRISTINA THEREZA NEVES MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR C/C AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS MORAIS.
A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR PARA
ALTERAR O VALOR DA CAUSA; BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS; BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO; BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS; BLOQUEIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CERTIDÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO POSSUIA INFORMAÇÃO NECESSÁRIAS. FALECIDO TINHA 79 ANOS DE IDADE. SÚM.377 DO STJ. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. BLOQUEIO DOS BENS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819370-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANILO SILVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: WERNER NABICA COELHO

AGRAVADO: CHRISTINA THEREZA NEVES MASSOUD

ADVOGADO: SEBASTIÃO COUTO ROCHA NETO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANILO SILVEIRA DOS SANTOS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar c/c Ação Declaratória e Anulatória de Escritura Pública c/c Ressarcimento por Perdas e Danos Morais proposta por
CHRISTINA THEREZA NEVES MASSOUD.

A decisão agravada foi a que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência cautelar para
alterar o valor da causa; Bloqueio das matrículas dos imóveis; Bloqueio administrativo de veículo; Bloqueio de contas bancárias; Bloqueios de aplicações financeiras).

Alega que que a decisão recorrida teria sido alicerçada com base em fundamento jurídicos e supostas provas frágeis, unilaterais, sem autenticidade e procedência comprovadas, o que geraria a supressão e expropriação dos direitos sucessórios e patrimoniais do Agravante.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.17367628/18135909.

Às ID.18009755 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.18697993 foi deferido o pedido de reconsideração, no sentido de indeferir o efeito suspensivo anteriormente concedido.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência cautelar para
alterar o valor da causa; Bloqueio das matrículas dos imóveis; Bloqueio administrativo de veículo; Bloqueio de contas bancárias; Bloqueios de aplicações financeiras).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois ao verificar e analisar os documentos juntados pela agravada, é possível verificar que a Certidão de Escritura Pública Declaratória de União Estável não possuía a informação de que o falecido Raymundo tinha 79 anos, sendo esta informação de extrema importância para o deslinde da causa, haja vista, que esta Certidão abrange o imóvel em litígio.

Válido ressaltar, que conforme dispõe a Súmula
377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é anulável o pacto antenupcial que institui o regime de comunhão universal de bens quando um dos nubentes é maior de 70 anos, já o Enunciado 33 do Conselho de Justiça Federal (CJF) dispõe: "É anulável o pacto antenupcial que institui o regime de comunhão universal de bens quando um dos nubentes é maior de 70 anos, mesmo com o consentimento do outro."

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA - UNIÃO ESTÁVEL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA - NÃO DESCONSTITUÍDA - ART. 215 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 -
REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - COMPANHEIRO MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS - ART. 1.641, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL - SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA
- REQUISITOS PARCIALMENTE PRESENTES - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - De acordo com o art. 215 do Código Civil de 2002, a escritura pública goza de fé pública e firma presunção relativa de veracidade do seu conteúdo, somente podendo ser elidida por meio de prova robusta em contrário -Ausentes elementos aptos a desconstituir a presunção de veracidade da qual se reveste a escritura pública declaratória da união estável mantida entre o réu e o de cujus, o que demanda ampla dilação probatória, afigura-se inviável, a priori, a suspensão dos efeitos da referida escritura -
Demonstrado na escritura pública de união estável objeto dos autos que foi pactuado o regime da comunhão universal de bens, em afronta à vedação expressa no art. 1.641, II do Código Civil, porquanto a idade do de cujus à época do início da união estável era superior a 70 (setenta) anos, impõe-se a reforma da r. decisão agravada para determinar a suspensão dos efeitos da referida cláusula relativa ao regime de bens, devendo ser observado o regime da separação obrigatória de bens.
(TJ-MG - AI: 10000210565149001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).

Ademais, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, tendo em vista, que o não bloqueio dos bens, permitirá que o agravante comercialize e repasse a terceiros, portanto, neste momento processual, entendo ser prudente o que fora decidido pelo Juiz Singular.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025